Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação hospitalar, em caráter de urgência ou emergência. Além disso deve ser avaliada a ocorrência de eventuais danos morais a serem compensados.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. A norma prevista no art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência.
4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
5. O valor dos danos morais fixados deve ser fixado com a adoção do critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.